Tribunal: TJBA
Processo: 8008263-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008263-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HANATHALIA SAMPAIO SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO RENATO OLIVEIRA MIRANDA FILHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE
PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Autora contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, no qual se pretendia a suspensão dos descontos realizados em sua conta-salário.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a manutenção do benefício da gratuidade da justiça nesta instância recursal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, a fim de suspender descontos em conta bancária da Autora/Agravante.

III. R
azões de decidir

3.

O benefício da gratuidade da justiça deve ser mantido quando, concedido na origem, não houver nos autos elementos que indiquem alteração da situação financeira da parte beneficiária, conforme o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC e o art. 5º, LXXIV, da CF/88.

4. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

5. A probabilidade do direito não se verifica quando a própria parte não nega a contratação dos empréstimos consignados que dão origem aos descontos questionados, tampouco apresenta prova da irregularidade nas cobranças.

6. Por sua vez, também não se configura o perigo de dano quando os descontos são realizados há cerca de quatro anos com base em contratos cuja existência e validade não são contestadas.

IV. D
ispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da gratuidade da justiça na instância recursal é admissível quando não há alteração demonstrada na condição financeira da parte beneficiária.

2. A tutela provisória de urgência não deve ser concedida quando ausentes os requisitos da verossimilhança das alegações e do perigo de dano, especialmente em caso de descontos bancários com respaldo contratual reconhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 300, caput.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8008263-93.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante e Agravado, respectivamente,
HANATHALIA SAMPAIO SANTOS

e
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA